Tribunal: STF
Processo: RE 1455839
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Ceará, assim ementado:



     PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em demandas tributárias.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. A jurisprudência desta Corte entende que a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir se restringe a concessões iniciais de benefícios previdenciários, não abrangendo outras questões como a repetição de indébito. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, que decidiram pela prescindibilidade do prévio requerimento administrativo em demandas tributárias: ARE 1.442.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.415.958, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.430.731, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.367.173, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e RE 1.444.504, de minha relatoria.



    6. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator